Tribunal: TCU
Processo: 042.091/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 2o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente, dar ciência ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao ICMBio, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 042.091/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de que a nomeação em caráter retroativo de servidor para a Comissão de Ética do ICMBio, identificada na Portaria de Designação ICMBio/353, de 21/6/2021, afronta o princípio da irretroatividade do Ato Administrativo.